Tribunal: TJSP
Processo: 2052858-47.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2052858-47.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante V R B LOCADORA DE VEICULOS LTDA, é embargado JOAO
BATISTA DA SILVA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o Grupo de Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA (Presidente), CAMPOS PETRONI, CELSO PIMENTEL, BERENICE
MARCONDES CESAR, CESAR LACERDA E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052858-47.2018.8.26.0000/50000 - Voto 23514 NS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2052858-47.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: V R B LOCADORA DE VEICULOS LTDA
EMBARGADO: JOAO BATISTA DA SILVA BRITO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 23514
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão mantida -
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por V.R.B
LOCADORA DE VEICULOS LTDA contra o v. acórdão de fls. 461/467, que, por
votação unanime, julgou improcedente a ação rescisória interposta pela ora
embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v.acórdão é nulo,
pois incorreu em cerceamento de defesa. Diz que a decisão que pretende
rescindir é extra petita. Pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em relação
a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à luz do
artigo 1.022, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052858-47.2018.8.26.0000/50000 - Voto 23514 NS
3
Os argumentos ventilados pela embargante, assim, não
merecem prosperar, pois não foram alegados, substancialmente, quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1.022, do NCPC.
Portanto, no caso em testilha, tem-se que a matéria fática
foi suficientemente enfrentada nas instâncias jurisdicionais, não comportando
qualquer reparo por inconformismo.
A propósito, confiram-se os precedentes desta E. Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
obscuridade. Inexistência. Mero inconformismo com o
julgado. (...) Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. Os embargos de declaração não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando
a
questão
foi
decidida
no
acórdão”.
(Processo
0381681-07.2009.8.26.0000 rel. Teresa Ramos Marques -
10a Câmara de Direito Público j. 17.02.2014). (grifo nosso)
A propósito:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052858-47.2018.8.26.0000/50000 - Voto 23514 NS
4
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida...”
(STJ - EDcl no MS: 23399 DF 2017/0057949-7, Relator:
Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação:
DJ 06/04/2017) (Grifei)

No mais, cumpre ressaltar a norma positivada no art. 1.025
do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Caso a embargante entenda que a matéria não foi
analisada a contento, deve interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e decididos
desfavoravelmente a ela, na tentativa de modificar o conteúdo do julgado,
manejando recursos que não se prestam a tal finalidade.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator